Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-96.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000808-96.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA EMBARGADA: PAINEL PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DE PREJUÍZOS ESPECÍFICOS DA PARTE RECORRENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8000808-96.2021.8.05.0039, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.